Tribunal: TJMT
Processo: 1024235-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024235-36.2020.8.11.0000— CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RAMON FONSECA CARVALHO;
AGRAVADA: LETÍCIA LIS XAVIER CARVALHO CORRÊA DE MORAIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ramon Fonseca Carvalho contra a decisão que, em ação revisional de pensão alimentícia c/c regulamentação de visitas com pedido de tutela antecipada proposta por Letícia Lis Xavier Carvalho Corrêa de Morais, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
É o relatório.
A questão não se mete no rol de matérias apreciáveis em plantão judiciário, sob pena de se apequenar o princípio do juiz natural e malferir a essência da Resolução no 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravada, ao invés de Lea Paula Vanessa Xavier Correa de Morais, a Letícia Lis Xavier Carvalho Corrêa de Morais.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário